Tribunal: TJES
Processo: 5006066-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006066-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

SABEMI SEGURADORA SA

AGRAVADO
:
RICARDO VIANA LEAL

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – MILITAR – MARGEM CONSIGNÁVEL DE ATÉ 70% – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001 – RECURSO PROVIDO.

1. Tratando de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento para militar, a Medida Provisória nº 2.215-10/2001 estabelece que o desconto em folha de pagamento pode corresponder até 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios e os descontos autorizados.

2. Se os descontos relativos aos empréstimos objeto da inicial não atingem aquele limite, não há se falar em abusividade.

3. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006066-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA
AGRAVADO: RICARDO VIANA LEAL
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SABEMI SEGURADORA SA
agrava por instrumento da decisão constante do ID nº 1801894, proferida pelo juízo da 1ª Vara de Piúma/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer para limitação dos débitos nº 5000677-22.2021.8.08.0062, proposta por
RICARDO VIANA LEAL
em desfavor da agravante e de FACTA FINANCEIRA S.A, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar: (1) que os requeridos promovam a redução dos descontos realizados a título de empréstimo consignado sobre o salário do autor, para que não ultrapasse 30% (trinta por cento) de seu salário líquido, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por desconto que ultrapassar o limite aqui estipulado; (2) que os requeridos se abstenham de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, em relação aos contratos discutidos nestes autos, sob pena de multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia que o nome do requerente permanecer no cadastro.

O banco agravante pleiteia a reforma da decisão a quo, para que seja indeferido o pedido de tutela provisória de urgência e mantenha a cobrança na forma que pactuada e, para isso, sustenta, em síntese, que:
(1)
a manutenção da decisão tal como proferida poderá causar graves prejuízos à Agravante, pois em caso de desconto incidirá multa no importe de R$ 1.000,00, até que sejam limitadas as cobranças em 30%;
(2)
a parte agravada teve ciência de todas as cláusulas contratuais desde o momento da assinatura dos contratos, momento em que aprovou, concordou e escolheu a melhor forma para adimplir as obrigações contratuais livremente assumida;
(3)
necessária afastamento da multa determinada, uma vez que a Agravante apenas realizou a cobrança de valores contratados, em mero exercício de seu direito;
(4)
Ad argumentandum tantum, acaso seja entendido o cabimento da multa por descumprimento de obrigação de fazer, “faz-se a defesa com relação a valores”;
(5)
valor de R$ 1.000,00 é extremamente elevado e desproporcional, sobretudo por ser impossível o cumprimento voluntário pela agravante, dada a impossibilidade de alteração na folha de pagamento dos militares do Exército;
(6)
respeito ao princípio da eventualidade, requer o Agravante que a multa pretendida esteja de acordo os princípios da razoabilidade e moderação, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte do agravado, devendo neste caso ser reduzido;
(7)
por legislação própria, o limite a ser descontado da folha de pagamento dos militares, por força da medida provisória n° 2.215 de 2010, é de 70% de seus rendimentos e não 30%, como quer fazer crer o agravado;
(8)
entende-se como legal e perfeitamente aplicável o índice de 70% da margem consignável; (9) Inadmissível a conduta da Agravada de contrair empréstimos em diversas instituições, usufruir do dinheiro recebido, para posteriormente buscar a

tutela do judiciário com o vil intuito de se esquivar do cumprimento da obrigação de adimpli-la.

O pleito liminar recursal foi indeferido por meio da decisão ID nº 1817888.

Contrarrazões ID nº 1868773 pelo improvimento do recurso.

Informações ID nº 2196532 sem juízo de retratação.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 11 de março de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

O juízo da 1ª Vara de Piúma, nos autos da ação de obrigação de fazer para limitação dos débitos autuada sob o nº 5000677-22.2021.8.08.0062, proposta pelo agravado
RICARDO VIANA LEAL
em desfavor da agravante
SABEMI SEGURADORA SA
e de FACTA FINANCEIRA S.A, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que: I) estas últimas reduzam os descontos realizados, a título de empréstimo consignado sobre o salário do autor, a valor que não ultrapasse 30% (trinta por cento) de seu vencimento líquido, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por desconto que ultrapassar tal limite; e II) estes se abstenham de incluir o nome daquele nos órgãos de proteção ao crédito, em relação aos contratos ora discutidos, sob pena de multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia que o seu nome permanecer no cadastro.

Por oportuno, transcrevo o seguinte da decisão recorrida:

[...]

No caso específico dos autos, o direito invocado foi suficientemente demonstrado, eis que o requerente demonstra, através do comprovante mensal de rendimentos de ID 8676419, que seu vencimento bruto é de R$ 2.658,04 e que sobre este valor há descontos obrigatórios que, somados, totalizam R$ 379,21. Assim, o vencimento líquido do autor é de R$ 2.278,83

No referido documento consta que a requerida Facta realiza um desconto no valor de R$ 263,60, enquanto que a requerida SEBEMI realiza uma série de descontos, que juntos totalizam R$ 1024,61. O valor total dos descontos, a título de empréstimos, alcançam R$ 1288,21.

Assim, sendo, por simples cálculo aritmético, é possível constatar que, atualmente, os descontos em folha de pagamento, a título de empréstimo, representa 56,52% do vencimento líquido do autor.

Existe entendimento sedimentado que os descontos a título de empréstimo consignado não podem ultrapassar 30% do salário líquido.

No tocante ao perigo de dano, o exagerado desconto em folha de pagamento poderá prejudicar a subsistência do requerente, tendo em vista que a verba salarial tem natureza alimentar.

Por fim, a medida é reversível e poderá ser revogada a qualquer tempo.

[...]

Irresignada, a agravante pugna pela reforma do referido
decisum
, alegando, em síntese, que:

I) a manutenção da decisão recorrida poderá lhe causar graves prejuízos, ante a incidência da multa no importe de R$ 1.000,00 até que sejam limitados os descontos em 30%; II) o agravado tinha ciência de todas as cláusulas contratuais desde o momento da assinatura dos contratos, quando aprovou, concordou e escolheu a forma para adimplir as obrigações contratuais livremente assumidas; III) apenas realizou a cobrança de valores contratados, em mero exercício regular de seu direito; IV) o valor de R$ 1.000,00 é extremamente elevado e desproporcional, sobretudo por ser impossível o cumprimento voluntário da determinação judicial porque depende de alteração na folha de pagamento dos militares do Exército; V) por força da Medida Provisória n° 2.215, de 2010, o limite a ser descontado da folha de pagamento dos militares é de 70% de seus rendimentos e não 30%, como quer fazer crer o agravado; VI) é legal e perfeitamente aplicável o índice de 70% da margem consignável; e VII) a conduta do agravado de contrair empréstimos em diversas instituições, usufruir do dinheiro recebido, para, posteriormente, buscar a tutela do judiciário com o vil intuito de se esquivar do cumprimento da obrigação de adimpli-la, é inaceitável e merece ser repelida.

Após analisar os autos e refletir sobre a situação narrada, entendo por reformar a decisão recorrida.

Sobre a margem consignável em vencimentos percebidos por militares, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES é pacífica no sentido de que
“
tratando de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento para militar, a Medida Provisória 2.215-10/2001 estabelece que o desconto em folha de pagamento pode corresponder até 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios e os descontos autorizados”.

Vejamos os seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO. CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, INCLUÍDOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS.

1. A jurisprudência desta Corte tem aplicado aos servidores públicos o entendimento de que "os arts. 2º, § 2º, inc. I, da Lei n. 10.820/2003, e 45, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, estabelecem que a soma dos descontos em folha de pagamento referentes às prestações de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder 30% da remuneração do servidor" (AgRg no REsp 1.182.699/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 02/09/2013).

2.
Contudo, no que diz respeito às controvérsias relativas a empréstimos consignados em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser aplicada a Medida Provisória 2.215-10/2001, que é o diploma específico da matéria.

5. Desse modo, ao contrário do que estabelecem as leis que regulam o tema em relação ao trabalhadores vinculados ao regime da CLT (Lei 10.820/2003) e aos servidores públicos civis (Lei 8.112/90 e Decreto 6.386/2008), a legislação aplicável aos militares não fixou um limite específico para empréstimos consignados em folha de pagamento, mas, antes, limitou-se a estipular que, aplicados os descontos obrigatórios e autorizados, o integrante das Forças Armadas não poderá perceber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos.

6.
Assim, o limite dos descontos em folha do militar das Forças Armadas corresponde ao máximo 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios (artigo 15 da Medida Provisória nº 2.215-10/2001) e os descontos autorizados (definidos, pelo artigo 16 da mesma MP, como aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada força).

7. Em suma, a parcela da remuneração disponível para empréstimos consignados será aferida, em cada caso, após o abatimento dos descontos considerados obrigatórios, de modo que o militar das Forças Armadas não perceba quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos.

8. Conclui-se, portanto, que, em relação aos descontos facultativos em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser observada a regra específica prevista no artigo 14, § 3º, da Medida Provisória 2.215-10/2001.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1386648/RJ, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 25/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL MÁXIMO DE DESCONTO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3°, DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Cinge-se a controvérsia dos autos ao debate acerca do percentual máximo de desconto a título de empréstimo consignado em folha de pagamento para os militares das Forças Armadas.

3. A Medida Provisória 2.215-10/2001 traz norma específica acerca do limite máximo para o descontos sobre a remuneração dos militares das Forças Armadas, ao dispor em seu art. 14, § 3°, que, após a dedução dos descontos obrigatórios ou autorizados para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas por lei ou regulamento, o militar não pode receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração ou proventos. 4. "Não restam dúvidas de que a Medida Provisória 2.215-10/2001 autoriza que o somatório dos descontos obrigatórios e autorizados a serem feitos na remuneração ou proventos dos militares das Forças Armadas alcance o limite máximo de 70% (setenta por cento) da sua remuneração bruta, assegurando ao militar o direito a receber mensalmente no mínimo 30% de sua remuneração ou proventos brutos. Ou seja,
a margem para empréstimo consignado dos militares das Forças Armadas é superior àquela praticada para os demais servidores e o público em geral, podendo alcançar até mesmo a ordem de 70% dos seus vencimentos mensais, sempre observando que o somatório dos descontos obrigatórios e autorizados não ultrapasse o referido percentual.
Não compete ao Poder Judiciário alterar esse quantum com base nos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, sob pena de incorrer em flagrante interpretação contra legem, a violar o princípio constitucional da legalidade e a invadir a esfera de competência do Poder Legislativo" (REsp 1.521.393/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/5/2015).

5. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1597055/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIÁRIA MILITAR MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001 LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS PRECEDENTES STJ ABUSIVIDADE DOS JUROS INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tratando de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento para militar, a Medida Provisória 2.215-10/2001 estabelece que o desconto em folha de pagamento pode corresponder até 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios e os descontos autorizados.

2. Não se verifica a alegada abusividade dos juros praticados pela instituição bancária quando estes foram fixados abaixo da taxa média divulgada pelo Banco Central para a mesma operação de crédito.

3. A aparente desorganização das finanças por parte do consumidor, embora de todo lamentável, não autoriza o desfazimento do negócio jurídico.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024130186224, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – MILITAR – MARGEM CONSIGNÁVEL – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei 10.820/2003 tem aplicação aos empregados regidos pela CLT, conforme dispõe o artigo 1º; ocorre que o agravado é Militar do Exército Brasileiro (2º Sargento Músico) e, portanto, está sujeito às disposições contidas na Medida Provisória 2.215-10/2001.

2. Nos termos do disposto na referida MP, a remuneração dos militares integrantes das Forças Armadas - Marinha, Exército e Aeronáutica, no País, em tempo de paz, compõe-se de I) soldo; II ) adicionais militar, de habilitação, de tempo de serviço, de compensação orgânica, e de permanência; e de III) gratificações de localidade especial e de representação (art. 1º).

3. Além disso,
o art. 14, § 3º, dispõe que na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos.

4. No caso, o comprovante de rendimentos apresentado pelo agravado demonstra que não se mostra ilegal a consignação para pagamento do empréstimo contratado. 5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035169006406, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017)

Importante esclarecer que a Lei nº 10.820/2003, que fundamenta a decisão recorrida, tem aplicação aos empregados regidos pela CLT, conforme dispõe o artigo 1º.

No entanto, o agravado é militar e, portanto, está sujeito às disposições contidas na Medida Provisória nº 2.215-10/2001.

No caso, consoante ressaltado pelo magistrado de 1º grau, os descontos em folha de pagamento do agravado, a título de empréstimo, representam 56,52% de seus vencimentos líquidos, de forma que se mostra legal a consignação para pagamento dos empréstimos contratados.

Desta feita, revogo a decisão ID nº 1817888 e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para restabelecer os descontos em folha do agravado, tal como contratado.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – MILITAR – MARGEM CONSIGNÁVEL DE ATÉ 70% – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001 – RECURSO PROVIDO.

1. Tratando de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento para militar, a Medida Provisória nº 2.215-10/2001 estabelece que o desconto em folha de pagamento pode corresponder até 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios e os descontos autorizados.

2. Se os descontos relativos aos empréstimos objeto da inicial não atingem aquele limite, não há se falar em abusividade.

3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.